Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727977-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) MANOEL FERREIRA DINIZ JUNIOR Agravado(s) COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Ferreira Diniz Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0700189-06.2016.8.07.0001, manejada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, manteve a penhora realizada via sistema BacenJud e determinou a expedição de alvará de levantamento ao exequente dos valores bloqueados, nas quantias de R$ 7.878,57 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) e de R$ 215,69 (duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos). Em razões recursais (Id 18364063), o agravante requereu, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem comprometer sobremaneira sua subsistência. Pugnou, ainda, pela anulação dos atos processuais praticados após a citação por edital, de modo a ser-lhe restabelecido o prazo para apresentação de embargos do devedor, diante da inobservância dos pressupostos previstos no art. 256 do CPC. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de Id 18526764, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou o comprovante do preparo recursal (Ids 18879344, 18879346 e 18879347). Antes de admitido o processamento do agravo de instrumento, a parte agravada apresentou cópia do acordo no processo de referência para pagamento da dívida exequenda (Id 20832555), no qual o devedor, ora agravante, deu-se por citado da execução ajuizada em seu desfavor, reconheceu a legalidade da dívida e apresentou desistência de ação ou recurso eventualmente manejados em desfavor da parte credora. Convertido o julgamento em diligência para determinar ao agravante manifestar-se sobre a persistência do seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, notadamente diante da afirmação contida no acordo de desistência de qualquer outra ação e do presente recurso, quedou-se ele inerte, conforme certidão de Id 21373543. Em consulta aos sistema processual deste Tribunal, verifiquei que, na origem, foi proferida sentença no processo de referência (Id 76300791). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, no caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (n. 0700189-06.2016.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 5/11/2020, nos seguintes termos: Na petição de ID 76232352, a parte exeqüente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. (Id 76300791) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)